Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TOTAL EXECUTADO. SUMÚLA 519 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o que o artigo 85, §7o, do CPC, dispõe que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

2. Em se tratando de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, a rejeição da pretensão impugnativa. Logo, tendo em vista que na hipótese dos autos a Fazenda Pública apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e esta foi integralmente rejeitada, verifica-se que devem ser fixados honorários em favor da parte credora, ora agravada.

3. Sendo devida a supramencionada fixação, a base de cálculo para os honorários deve abranger a totalidade do valor da condenação, já que, além de não ter havido fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, a impugnação foi rejeitada. Precedentes. 3.1. Entretanto, em que pese ser devida a utilização do valor total da condenação como base para a fixação dos honorários advocatícios em questão, não é possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que a decisão fixou a aludida verba com base no proveito econômico, devendo ser mantido os parâmetros determinados pelo juízo a quo no cumprimento de sentença.

4. Não se aplica à hipótese dos autos a Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, haja vista que o aludido enunciado foi proclamado tendo como base o cumprimento de sentença contra particular (REsp 11341186/RS), e não contra a Fazenda Pública, havendo, assim, inquestionável distinção de tratamento jurídico-processual.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.